Tribunal: TJDFT
Processo: 0735043-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735043-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE BATISTA LIPPI, TANIA REJANE SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ARNOBIO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE BATISTA LIPPI E OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação Declaratória no 0711326-52.2025.8.07.0006, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada pelo ora agravado, para suspender a realização da assembleia convocada pelos requeridos para o dia 5 de agosto de 2025 e, caso já realizada, suspender os seus efeitos até ulterior deliberação judicial. Em suas razões recursais, argumentam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Aduz, em suma, que não houve violação ao Estatuto da Associação, considerando que na hipótese de omissão do presidente em convocar a assembleia requerida por associados, estes poderão promovê-la diretamente, conforme prevê o art. 4.o, § 2o. E se o Presidente não convocar a Assembleia no prazo de 10 (dez) dias, aqueles que deliberaram por sua realização farão a convocação. Afirmam não houve violação do prazo mínimo de convocação, haja vista que as Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas com prazo inferior a 10 (dez) dias, quando houver reconhecida urgência, o que se amolda ao presente caso. Defendem que foi observado o número mínimo de associados signatários, além de que o edital de convocação contém assinatura válida dos subscritores. Destacam que o edital de convocação apresentado nos autos foi acompanhado da lista com a assinatura de 40 (quarenta) associados, contendo nome completo, CPF, número da unidade residencial, e foi registrado em cartório. Repisam que há previsão estatutária para convocação da assembleia por associados em caso de inércia do presidente. E, no caso, consta expressamente no edital e na ata da assembleia que a convocação foi feita em caráter de urgência, em razão das graves infrações estatutárias cometidas pelo atual presidente, Sr. Caio Miranda, elencados no art. 16, incisos II e V, e §§ 1.o e 2.o Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para afastar a nulidade da convocação e, por consequência, dos atos e deliberações eventualmente tomadas na Assembleia Geral Extraordinária convocada pelos agravantes e realizada no dia 5 de agosto de 2025. Preparo de ID 75356053. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 245422884 dos autos de origem: Cuida-se de ação ajuizada pela Associação de Moradores do Residencial Arnobel Pereira, representada por seu presidente Caio Miranda de Oliveira, em face de Alexandre Batista Lippi e Tânia Regiane Silva Oliveira. Alega a parte autora que os requeridos, à revelia do Estatuto da Associação, convocaram Assembleia Geral Extraordinária mediante edital precariamente fixado e publicado no dia 29/07, com realização prevista para 05/08, ou seja, com oito dias de antecedência, em aparente violação ao artigo 4o, §1o do Estatuto, que exige prazo mínimo de dez dias. Argumenta, ainda, que a convocação não comprova a anuência de número mínimo de associados, tampouco contém assinatura válida de quem a subscreve. Aponta, ademais, suposto interesse pessoal dos requeridos, sendo o objetivo da assembleia a destituição do atual presidente da associação. Liminarmente, requer a suspensão da realização da assembleia ou, caso já realizada, a suspensão dos seus efeitos. Ao final, requer a declaração de nulidade da convocação e, por consequência, dos atos e deliberações eventualmente adotados. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, observa-se que constam nos autos dois pedidos formais para que fosse convocada nova Assembleia com a mesma finalidade da convocada pelos requeridos: o ID 245245717, datado de 20 de junho, e a notificação do ID 245245720. Tais documentos indicam que o presidente da associação não adotou providências concretas para dar cumprimento ao §2o do artigo 4o do Estatuto. Não obstante, prima facie, o Estatuto não prevê procedimento em caso de mora do presidente. Assim, a insatisfação dos associados com a suposta demora do presidente não autoriza que promovam convocação própria de assembleia, sem respaldo estatutário. Diante do exposto, defiro a liminar para suspender a realização da assembleia convocada pelos requeridos para o dia 05/08/2025. Caso já realizada, ficam suspensos os seus efeitos até ulterior deliberação judicial. Considerando a natureza da causa, deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5o, do CPC. Citem-se e intimem-se os requeridos para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Em tempo, determino que a parte autora retifique o instrumento de procuração. (...) Os agravantes pugnam pela reforma da decisão que deferiu liminarmente a suspensão das deliberações aprovadas na Assembleia Extraordinária ocorrida em 5 de agosto de 2025. Melhor razão não lhes assiste. Os agravantes afirmam que foi observado o Estatuto da Associação, conferindo regularidade à convocação pelos associados, ora agravantes, ao prazo e quórum mínimo para a tomada das decisões em Assembleia Extraordinária. Todavia, o argumento central que ensejou o deferimento da liminar de suspensão das deliberações concentra-se em afirmação pelo juízo agravado que, ainda que incontroverso o fato de que o presidente da associação não adotou providências concretas para dar cumprimento ao §2o do artigo 4o, o Estatuto não prevê procedimento em caso de mora do presidente, de modo que a insatisfação dos associados com a suposta demora do presidente não autoriza que promovam convocação própria de assembleia. Transcrevo as disposições pertinentes constantes na Convenção da Associação de ID 245245716, autos de origem: Art. 4.o. (...) § 1o - As Assembleias gerais podem ser ordinários ou extraordinárias e serão convocadas na modalidade presencial, virtual ou híbrida, pelo Presidente ou por 1/5 (um quinto) dos associados(...) § 2.o - Quando a Assembleia geral for convocada pelos associados, deverá o Presidente convoca-la no prazo de 10(dez) dias, contados da data da entrega do requerimento, cujo requerimento deverá ser encaminhado através de notificação extrajudicial. Se o Presidente não convocar a Assembleia, aqueles que deliberaram por sua realização, farão a convocação. §8.o As Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas com prazo mais curto que as mencionadas no § 1.o deste artigo, quando houver reconhecida urgência, respeitadas as normas de regulamentação deste estatuto. (destacado) Inicialmente, cabe ressaltar que apesar da aventada violação da Estatuto da Associação no que se refere à convocação da assembleia pelos associados, o que se verifica neste juízo superficial de cognição é que há previsão de procedimento em caso de mora do presidente, de modo que a demora deste autoriza que 1/5 (um quinto) dos associados promovam convocação própria de Assembleia. Contudo, o agravado afirma que houve violação à soberania do Estatuto da Associação, seja porque não foi observado o prazo mínimo de convocação da Assembleia Geral Extraordinária mediante edital precariamente fixado, em aparente violação ao artigo 4o, §1o do Estatuto, que exige prazo mínimo de dez dias; seja porque a convocação não comprova a anuência de número mínimo de associados; seja porque não contém assinatura válida de quem a subscreve; seja porque há interesse pessoal dos ora agravantes em destituir o Presidente da Associação. Sob esse panorama, não esclarecida a conformidade do procedimento adotado na convocação da Assembleia Extraordinária, faz-se necessária a dilação probatória para se aprofunde a discussão acerca da afronta ao Estatuto, recomendando-se, por cautela, sua suspensão no decorrer da instrução probatória a fim de que haja instauração do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, até o presente momento, há maior risco demonstrado em se manter a efetividade das deliberações tomadas na Assembleia Extraordinária, razão pela qual deve ser mantida a decisão liminar de suspensão. Desta forma, entendo ausentes neste momento processual os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 22 de agosto de 2025 15:14:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador